Tribunal: TJMT
Processo: 1014149-29.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014149-29.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELI RODRIGUES FERREIRA - CPF: 000.196.361-99 (RECORRENTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014149-29.2022.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente: GAZETA DIGITAL LTDA.

Recorrido: ELI RODRIGUES FERREIRA.

Data do Julgamento:
21/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
MATÉRIA JORNALÍSTICA - NOME DO AUTOR VINCULADO A MATÉRIA QUE O ACUSOU DE GOLPE – VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM DO OFENDIDO
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No exercício do direito constitucional de liberdade de expressão, deve o emissor da mensagem zelar pela correta divulgação dos fatos.

2.

Destarte, a repercussão negativa das afirmações, evidenciada na órbita moral, aliada à acusação falsa de golpe contra o autor e uso indevido de sua imagem, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para deferir a tutela antecipada, determinando a exclusão
https://www.youtube.com/watch?v=jhdYA7iWDVQ
no YouTube e demais plataformas disponíveis, deve a reclamada cumprir a decisão no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária e, condenar a requerida ao pagamento do valor
R$ 8.000,00
(oito mil reais), por danos morais, com correção monetária, a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

In casu
, a douta magistrada
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão dos fatos transcrevo trechos da r. sentença:

(...) Na espécie, o autor se insurge em relação à matéria jornalista denominada: "MULHER ACUSA CONSTRUTORA DE GOLPE E ALEGA QUE PERDEU R$ 50 MIL NA OBRA”. https://www.youtube.com/watch?v=jhdYA7iWDVQ.

O autor tomou ciência da publicação através de amigos, especificamente, no dia 26/4/2022.

É possível aferir na reportagem que a reclamada expõe a imagem do autor e narra os fatos apontando o autor como golpista de redes sociais. ID. Num. 83511563 - Pág. 2.

Todavia, na época da reportagem o contrato firmado pelo autor com a suposta “vítima” nem tinha vencido e até a presente data ainda não venceu. Conforme provado no id. Num. 83511570 - Pág. 1.

Ademais, foi a suposta "vítima" que buscou os serviços do reclamante e as negociações não ocorreram por sítios eletrônicos de vendas, conforme erroneamente anunciado na reportagem.

Ainda, o contrato foi firmado com a empresa em que o autor é sócio. Porém, na reportagem é utilizado tão somente a imagem do autor.

Na reportagem enquanto as fotografias do autor são transmitidas o repórter âncora chama o autor de vagabundo e acusa o autor de tomado o dinheiro da pessoa que narrou os fatos.

A partir de então verifica-se que a reportagem ultrapassou a esfera do animus narrandi, passando atacar, portanto, a honra e a imagem do autor.

Observa-se que a reportagem ultrapassou os limites da liberdade de expressão e de imprensa, já que acusou o autor sem ao menos ler o contrato e mesmo tendo a posse do contrato. (Minuto 1:16 da reportagem).

Registra-se que o direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo sempre ser alicerçado na ética e na boa-fé, sob pena de caracterizar-se abusivo.

A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, isto é, dever de veracidade; dever de pertinência; e dever geral de cuidado.

Nota-se que a matéria não atendeu com seu dever de cuidado, foi negligente, pois não leu o contrato que lhe foi repassado, e ainda violou os direitos da personalidade do noticiado/reclamante.

Dessa maneira, surge para o reclamante o direito de ser reparado, diante da manifesta ofensa a sua honra e imagem.

Evidenciado, pois, o liame de causalidade entre a ilicitude na conduta do réu e o dano experimentado pelo autor, impõe-se a responsabilização da parte reclamada, nos termos dos arts. 186 e 927, todos do Código Civil, que assim estão normatizados:

[...]

Por essas razões, deve a reclamada providenciar a exclusão da reportagem https://www.youtube.com/watch?v=jhdYA7iWDVQ no YouTube e demais plataformas disponíveis, a fim minorar os efeitos da ofensa a imagem do autor.

Ainda, deve emitir nota, no próprio programa “Cadeia Neles”, consignando que conquanto tenha sido exibido a imagem do autor na reportagem que fez menção aos crimes praticados na internet, na verdade, trata-se de uma relação contratual, que deverá ser resolvido entre o contratado e contratante, e que essa relação não tem nenhuma relação com crimes/golpes praticados na internet, sob pena de multa diária deverá ser arbitrado pelo Juízo.(...).

Pois bem.
In casu
, tenho que restou demonstrada a falha em publicar a matéria jornalística em que uma mulher alega ter sofrido um golpe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na construção de uma obra,

supostamente aplicado pelo reclamante, inclusive, a reportagem mostra o rosto do autor no programa “Cadeia Neles” ao vivo, situação que configura excesso.

Portanto, não há dúvidas de que a maneira como a notícia foi veiculada abalou a credibilidade do reclamante no trabalho e perante a sociedade, isso porque, o autor é sócio da empresa “
Ferreira Construções e Reformas Residências Ltda-ME
” com quem a mulher citada na reportagem possui contrato de prestação de serviço.

A referida matéria além de acusar o autor de golpista, mostrou o rosto dele, conforme se verifica na imagem colacionada,
sem sequer ouvir a versão do reclamante sobre o assunto,

ofendendo a sua honra profissional, constrangendo-o severamente perante seus pares e a sociedade
.

Os danos morais decorrem do próprio fato, configurando dano moral
in re ipsa
. Nesse sentido,
verbis
:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
REPORTAGEM VEICULADA
– ALEGAÇÃO DE MATÉRIA TENDENCIOSA E INVERÍDICA –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À IMAGEM, HONRA E PROFISSÃO
– PLEITO DE EXCLUSÃO DA MATÉRIA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA JORNALISTA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE MATÉRIA INFORMATIVA E VERÍDICA – MATÉRIA TENDENCIOSA – FRASE RETIRADA DO CONTEXTO –
MATÉRIA INVERÍDICA – MENÇÃO A CRIME DIVERSO DO APURADO – MATÉRIA COM TENDÊNCIA À DESINFORMAÇÃO – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO E PUBLICAÇÃO FIEL – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR – IMPRUDÊNCIA NA APURAÇÃO DA NOTÍCIA – EXCESSO PUNÍVEL – VIOLAÇÃO À IMAGEM E HONRA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL
–– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são direitos assegurados pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os direitos da personalidade de terceiros, no caso, a imagem e honra subjetiva.

A divulgação de informação com caráter informativo, sem excesso, não configura a obrigação de indenizar, todavia no presente caso, como desatado, a matéria é inverídica, causa desinformação e expôs o promovente a ataques enquanto pessoa e profissional, o que ultrapassa o direito de informar e configura excesso indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a veracidade da informação pode, conforme o caso, afastar a configuração de responsabilidade civil
. Com efeito, a liberdade de informação vincula-se ao compromisso com a verdade, pois do contrário, desataria inarredavelmente em manipular a opinião pública em vez de informá-la. Precedentes (Recurso Especial de número 1.297.567).

A imprudência ou negligência na apuração da informação divulgada, no intuito de confirmá-la antes da publicação configura o dever de indenizar.

Com efeito, a partir do confronto entre a matéria publicada pelos promovidos, ora Recorrentes, com a decisão proferida pelo promovente enquanto magistrado assim como dos comentários ofensivos da população e da nota de esclarecimento publicada pelo
Tribunal de Justiça de Mato Grosso é possível evidenciar o abuso no direito de informação e os danos suportados pela parte promovente, que deve ser indenizada
.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido. (N.U 1006214-06.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 8.
000,00
(oito mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023